Tribunal: STF
Processo: RE 72094
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-06
Data de publicação: 1973-12-06

Ementa:
NO PROCEDIMENTO DA APELAÇÃO, O TRIBUNAL NÃO PODE PRESCINDIR DOS ATOS
QUE LHE SÃO IMPOSTOS PELO ART. 874, E SEUS PARAGRAFOS, DO COD. DE
PROC. CIVIL.
SÃO NORMAS COGENTES OU ABSOLUTAS, DE OBSERVANCIA NECESSARIA, VISTO
QUE ELAS DETERMINAM A EXECUÇÃO DE ATOS INDISPENSAVEIS A PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NO PONTO REFERENTE A DECISÃO DO APELO.